Tribunal: TJES
Processo: 5029499-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029499-04.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CDA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Itauleasing S.A., extinguindo a execução fiscal n. 5013301-23.2021.8.08.0024, relativa à multa administrativa imposta pelo Procon municipal e consubstanciada na CDA n. 2242/2020, no valor de R$ 97.386,48. O apelante sustenta, em síntese: (I) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (II) presunção de certeza e liquidez da CDA; (III) legalidade e motivação do ato administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da juntada extemporânea de documentos pela parte embargante sem manifestação do apelante; (II) analisar a validade da multa administrativa aplicada, com fundamento na legalidade da cobrança da tarifa de gravame eletrônico à luz do entendimento fixado no Tema 972 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de prejuízo processual ao Município afasta o alegado cerceamento de defesa, uma vez que, ciente dos documentos juntados, requereu o julgamento antecipado do feito.

4.
A decisão administrativa que fundamentou a CDA reconhece a legalidade de todas as tarifas cobradas, exceto a tarifa de gravame eletrônico, mantendo a multa apenas por considerar essa tarifa ilegal.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), firmou entendimento de que é válida a cobrança da tarifa de gravame eletrônico em contratos firmados até 25-02-2011, como no caso concreto (contrato de 21-05-2007).

6.
A fundamentação da penalidade se baseou em premissa jurídica equivocada, revelando ausência de motivo válido para a sanção, o que contamina a CDA e torna inexigível o crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prejuízo ao contraditório afasta alegação de nulidade processual por não manifestação sobre documentos juntados.

2.
A cobrança de tarifa de gravame eletrônico é válida em contratos firmados até 25-02-2011, conforme fixado no Tema 972 do STJ.

3.
A manutenção de sanção administrativa fundada em premissa jurídica contrária à jurisprudência vinculante configura ausência de motivo válido, tornando nulo o ato administrativo e a CDA dele derivada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27-02-2019 (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5029499-04.2022.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: BANCO ITAULEASING S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face da respeitável sentença que julgou procedentes os embargos opostos à execução fiscal n. 5013301-23.2021.8.08.0024, ajuizada por ele contra o apelado
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trato de embargos opostos por BANCO ITAULEASING S.A. à execução fiscal nº 5013301-23.2021.8.08.0024, que lhe move o Município de Vitória, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, no valor inicial de R$ 97.386,48. (noventa e sete mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), expressado na CDA nº 2242/2020, referente à multa aplicada pelo Procon.

O embargante, em sua peça inicial, arguiu que lhe foi aplicada multa pelo Procon em decorrência de suposta infração à legislação consumerista.

Inicialmente, salientou que, diferentemente da inscrição do crédito tributário, não seria permitida a inclusão de coobrigados/responsáveis em certidão de dívida ativa que tenha por objeto multa de natureza administrativa, razão pela qual sustentou a ilegitimidade passiva dos sócios.

Alegou, em seguida, que restou configurada a prescrição administrativa intercorrente, estabelecida pela Lei nº 9.873/99 e aplicável ao presente caso por analogia, visto que a defesa administrativa foi apresentada em 17/10/2012 e a decisão administrativa foi proferida em 06/02/2018, após mais de 5 anos.

Discorreu sobre a nulidade da CDA, ao argumento de ela que se encontra em dissonância ao artigo 2º, §5º, da Lei 6.830/80, que estabelece que a cártula deve conter a origem e a natureza do crédito, devendo, ainda, ser mencionado, especificamente, o fundamento legal da suposta infração cometida. Também ressaltou que os valores cobrados na CDA são diversos daqueles constantes da decisão administrativa.

Pontuou a nulidade da decisão administrativa, e consequentemente, da própria ação de execução, sob o fundamento de que, em que pese a decisão do Procon tenha reconhecido a legalidade de algumas das tarifas, negou provimento ao recurso administrativo, mantendo integralmente o valor da multa anteriormente aplicada.

Asseverou ser necessário o reconhecimento da nulidade do crédito descrito na CDA exequenda, eis que, ao impor sanção administrativa por meio de multa, o Procon teria ultrapassado os limites de poder de polícia, apreciando e praticando ato exclusivo do Poder Judiciário.

Alegou que, à época da vigência da Resolução CMN 2.303/96, eram válidas a tarifa de emissão de carnê (TEC) e a tarifa de contratação (TAC), de maneira que a cobrança ao consumidor foi feita dentro deste período, em 26/04/2007 e em 24/07/2007.

No que tange à cobrança de despesa denominada gravame eletrônico ou alienação eletrônica, apontou que o encargo teria sido realizado à época da resolução vigente, a Resolução CMN nº 3.517/07, não havendo, no seu entender, qualquer irregularidade.

Com relação à tarifa de aditamento contratual, defendeu que a cobrança era permitida pelo art. 5º, II, da Resolução 3518/07 do CMN, estando também prevista na cláusula 5 do contrato pactuado com o consumidor.

No tocante ao seguro proteção financeira, ressaltou que o seguro teria sido devidamente contratado pelo consumidor quando da contratação da operação de crédito.

Apontou que a multa aplicada em quantia exorbitante ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alegou, ainda, que deve ser afastada a agravante, eis que não houve a indicação de outro procedimento no qual o Banco teria sido condenado pela mesma conduta.

Requereu, assim, a procedência dos embargos para extinguir a execução fiscal, e, subsidiariamente, requereu a redução da multa aplicada, com a condenação da Fazenda Pública nos ônus sucumbenciais”.

Em suas razões recursais
(
id 12372675
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que: 1)
“a r. sentença recorrida concluiu pela ‘...nulidade do processo administrativo e da penalidade aplicada ...’
[...]
com base em documentos juntados após a petição inicial dos embargos à execução fiscal, que já eram conhecidos da empresa apelada e sobre os quais o município de vitória não foi intimado para se manifestar, o que não se pode admitir”
;

2) “o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez que, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3.º da Lei de Execuções Fiscais Lei n.º 6.830/1980, só pode ser ilidida ‘por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo’
”
;

3)
a sentença julgou procedentes os embargos para anular a multa aplicada ao argumento de que a motivação da decisão administrativa reconheceu a legalidade das tarifas
e, contrariamente a este fato, aplicou a sanção, todavia,
“o Procon Municipal de Vitória não analisou apenas a cobrança das referidas tarifas, mas também
o valor excessivo da
‘Tarifa de Contratação e Gravame Eletrônico’ e a
ilegalidade da cobrança
do ‘Prêmio Seguro Proteção Financeira’ e da ‘Tarifa de Aditamento Contratual’,
identificados e reconhecidos de forma motivada
”
;
e
4)
“o PROCON Municipal de Vitória considerou indevida a indigitada cobrança”,
uma vez que “Os procedimentos que ensejam as cobranças feitas pela empresa apelada referem-se à prestação de serviços inerentes à própria atividade econômica de concessão de crédito e têm o objetivo de cobrir custos administrativos, que deveriam ser por ela absorvidos”
.

Requereu o provimento do recurso para “anular a r. sentença recorrida e [...] julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa apelada, com a inversão do ônus da sucumbência”.

O apelante alegou, inicialmente, que a decisão recorrida baseou-se em documentos juntados extemporaneamente pela parte embargante, sem que lhe fosse oportunizada manifestação específica. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento. Da análise do processo observa-se que após a juntada da íntegra do processo administrativo pelo embargante (ids 12372668 a 12372670), foi proferido despacho (id 12372671) que oportunizou a ambas as partes a especificação de provas. O Município, ciente de todo o acervo probatório, peticionou (id 12372673) requerendo o julgamento antecipado do feito, abdicando, portanto, de produzir outras provas ou de insurgir-se contra os documentos apresentados. Tal conduta processual demonstra que não houve nenhum prejuízo ao contraditório, afastando-se a mácula procedimental aventada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da higidez do título executivo que ampara a execução fiscal, o que demanda a análise da legalidade do ato administrativo que impôs a sanção.

Da análise pormenorizada da decisão que julgou o recurso administrativo (id 12372670, p. 02-19), extrai-se que o órgão julgador reconheceu a validade das cobranças referentes ao “prêmio de seguro”, à “tarifa de contratação”, à “tarifa bancária por emissão de boleto” e à “tarifa de aditamento contratual”. Contudo, manteve hígida a autuação
ao argumento de
que, “com relação ao Gravame Eletrônico, essa é uma tarifa carregada de ilegalidade, segundo entendimento jurisprudencial”.

Nesse contexto, a tese recursal de que a decisão administrativa também teria se basead
a
na abusividade dos valores cobrados não encontra amparo no referido documento. A análise do ato administrativo revela que o fundamento para a manutenção da multa foi restrito à
i
legalidade, em tese, da cobrança pelo gravame, não havendo nenhuma consideração ou desenvolvimento argumentativo acerca de uma eventual onerosidade excessiva dos valores
de quaisquer das

cobranças
.

Feita esta consideração,
o único fundamento remanescente para a aplicação da sanção—a suposta ilegalidade da taxa de gravame eletrônico—contraria frontalmente a jurisprudência pacificada do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça,
o qual,

n
o julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que a cobrança a tal título é considerada válida nos contratos celebrados anteriormente a 25 de fevereiro de 2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN n. 3.954/2011, ressalvado apenas o controle judicial de sua onerosidade excessiva.

No caso concreto, o contrato que originou a autuação foi celebrado em 21 de maio de 2007 (id 12372668, p. 12-3), ou seja, em período no qual a cobrança era expressamente permitida. Tendo a decisão administrativa se limitado a questionar a legalidade da tarifa—e não a sua onerosidade—, e sendo essa legalidade confirmada por precedente vinculante, esvai-se por completo o suporte fático-jurídico da autuação.

Portanto, ao manter a penalidade com base em uma premissa jurídica equivocada, o ato administrativo tornou-se viciado por ausência de motivo válido, o que contamina a CDA dele decorrente e retira a exigibilidade do crédito. A sentença, ao extinguir a execução, ainda que por fundamentos
ligeiramente diverso
, chegou à solução correta,
impondo-se a sua manutenção
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor d
o
apelante para 12% (doze por cento) sobre o
valor do proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez